Tribunal: TJDFT
Processo: 0763476-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763476-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Intime-se o embargante a juntar comprovantes legíveis da alegada ausência de publicação da decisão de ID 50637726 no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito